Tribunal: TJDFT
Processo: 0001095-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. REQUISITO. NÍVEL SUPERIOR. CURSO CORRELATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSENTES. ERRO MATERIAL. PRESENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1 – Trata-se de apelação cível não provida, a qual foi interposta em face de sentença que manteve a exclusão de candidato aprovado em concurso público impedido de tomar posse em razão do não preenchimento dos requisitos determinados no Edital quanto à sua formação técnica.
2 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3 – É oportuna a correção de erro material, para decotar da condenação o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, majorados em sede recursal, quando não foram arbitrados na sentença, em virtude da decretação da revelia da parte adversa.
4- O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5- A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
6- Embargos de declaração acolhidos parcialmente.